Tribunal: TJES
Processo: 5005284-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005284-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITORIA PARTNERS EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MACHADO DE ASSIS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM CONDOMÍNIO. APLICABILIDADE DO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Vitória Partners Empreendimentos Ltda-ME contra decisão da 1ª Vara Cível de Vitória, que deferiu a inversão do ônus da prova em favor do Condomínio do Edifício Machado de Assis, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), em ação envolvendo vícios construtivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável à relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova foi corretamente deferida com base na hipossuficiência técnica do condomínio agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CDC aplica-se ao caso, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) equipara o condomínio a consumidor, conforme o parágrafo único do art. 2º do CDC, quando atua em defesa dos interesses dos condôminos frente à construtora.

A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica do condomínio, considerando que a agravante, como construtora, detém maior facilidade na obtenção de provas que demonstrem a inexistência dos vícios alegados.

A decisão recorrida está devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 489, § 1º, do CPC, não havendo nulidade por ausência de motivação.

A alegação de perda do objeto da perícia em razão de intervenções no edifício após a conclusão das obras não interfere no interesse de realização da prova pericial deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Vitória Partners Empreendimentos Ltda-ME
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, ao promover o saneamento do feito originário, deferiu o pedido de inversão do ônus da prova postulado por
Condomínio do Edifício Machado de Assis
, ora agravado, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões, o agravante sustenta que:
(i)
a decisão do juízo de primeiro grau violou o artigo 489, § 1º, I do CPC, por ausência de fundamentação adequada;
(ii)
o Código de Defesa do Consumidor não deveria ser aplicado ao caso, eis que o Condomínio agravado não se enquadra na condição de hipossuficiência técnica ou econômica;
(iii)
o ônus da prova deveria permanecer com o autor da demanda, aqui agravado, uma vez que este tem melhor acesso às construções e contratou perito particular para embasar sua demanda;
(iv)
houve perda do objeto da perícia, pois a agravante cumpriu o acordo extrajudicial e o agravado realizou diversas intervenções no edifício após a conclusão das obras, alterando as condições originais do local.

Assim, a questão a relação jurídica havida entre as partes enquadra-se, ou não, nas linhas do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

A ilustre magistrada singular, ao sanear o feito, decidiu pela inversão do ônus da prova sob os seguintes fundamentos,
in litteris
:

“II - DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

As partes divergem, conforme relatado, quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) na presente demanda.

Nada obstante, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o Condomínio equipara-se a consumidor nos termos do art. 2º, parágrafo único, do CDC, por se tratar de uma coletividade de pessoas adquirentes de edifício em construção.

Neste sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, verbis:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Polêmica em torno da possibilidade de inversão do ônus da prova para se atribuir a incorporadora demandada a demonstração da destinação integral do produto de financiamento garantido pela alienação fiduciária de unidades imobiliárias na incorporação em questão (patrimônio de afetação). 2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora. 3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2º do CDC. 4. Imposição de ônus probatório excessivamente complexo para o condomínio demandante, tendo a empresa demandada pleno acesso às provas necessárias à demonstração do fato controvertido. 5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do novo CPC). 7. Precedentes do STJ. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.560.728/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 28/10/2016.)

Inafastável, portanto, a incidência do Código de Defesa do Consumidor na presente demanda.

III - DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA

No caso sob enfoque, com a incidência do Código de Defesa do Consumidor, o autor requereu a inversão do ônus da prova, com esteio no inc. VIII do art. 6º da Lei 8.078/90:

Considerando o precedente do STJ colacionado no tópico anterior, sendo evidente a hipossuficiência técnica do Condomínio autor perante a requerida, que inegavelmente possui maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, ou seja, da ausência dos apontados vícios construtivos, por aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no art. 373, § 1º, do CDC, DEFIRO o pedido de inversão do ônus probatório.”

De início, não merece vicejar a tese de nulidade da decisão por vício de fundamentação, visto que a decisão recorrida atende aos requisitos previstos no art. 489, § 1º, do CPC.

O juízo
a quo
indicou, de forma clara e precisa, os motivos que justificaram a inversão do ônus da prova no caso concreto, amparando-se em entendimento do Superior Tribunal de Justiça que equipara o Condomínio a consumidor nos termos do CDC, circunstância que evidencia a premissa adotada. Ademais, justificou a distribuição dinâmica do ônus probatório, fundamentada na hipossuficiência técnica do Condomínio agravado e na maior facilidade da agravante em obter as provas necessárias para contestar as alegações, conforme preconizado no art. 373, § 1º, do CPC.

Portanto, a decisão não se limitou à mera reprodução de textos legais ou a conceitos indeterminados, tangenciando a relação entre os fatos do caso concreto e as normas jurídicas aplicáveis, não havendo que se falar em nulidade por ausência de motivação.

Quanto ao mérito recursal, entendo não haver razões para concluir em sentido diverso daquele já exposto na decisão id 8295702, pela qual restou indeferido o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Diferentemente do que sustenta a agravante, o Código de Defesa do Consumidor se aplica à espécie, pois a agravante é responsável pela construção do imóvel (art. 3º, §2º, do CDC).

Lado outro, o fato da contratante do serviço ser um Condomínio, ente despersonalizado que, no caso, congrega uma coletividade multifamiliar, não é óbice ao reconhecimento da relação de consumo, nos termos da orientação firmada no âmbito do c. STJ e deste eg. TJES, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO DE ADQUIRENTES DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS E A CONSTRUTORA/INCORPORADORA. PATRIMÔNIO DE AFETAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Polêmica em torno da possibilidade de inversão do ônus da prova para se atribuir a incorporadora demandada a demonstração da destinação integral do produto de financiamento garantido pela alienação fiduciária de unidades imobiliárias na incorporação em questão (patrimônio de afetação). 2. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao condomínio de adquirentes de edifício em construção, nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a construtora/incorporadora.
3. O condomínio equipara-se ao consumidor, enquanto coletividade que haja intervindo na relação de consumo. Aplicação do disposto no parágrafo único do art. 2º do CDC
. 4. Imposição de ônus probatório excessivamente complexo para o condomínio demandante, tendo a empresa demandada pleno acesso às provas necessárias à demonstração do fato controvertido. 5. Possibilidade de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. 6. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1º, do novo CPC). 7. Precedentes do STJ. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp n. 1.560.728/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2016, DJe de 28/10/2016 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO – ÔNUS FINANCEIRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na ação ordinária voltada a reparação de vícios construtivos na área comum e nas unidades autônomas de edifício multifamiliar.
O condomínio, nesse caso, representa o interesse todos condôminos frente a construtora, estando, nesse passo, configurada a relação de consumo
. 2. Sendo as alegações verossímeis é cabível a inversão do ônus da prova. Inteligência do art. 6º, VIII, do CDC. 3. A inversão do ônus da prova não indica a necessária inversão da responsabilidade do custeio da perícia, devendo ser seguida a regra do art. 95, do CPC. 4. Não se olvida, entretanto, que a alteração do ônus da prova impõe o custeio da carga invertida como uma simples faculdade (e não dever como na decisão recorrida) já que, tendo sido deslocado o ônus da prova, a parte requerida passa a ser titular da opção de, por sua conta e risco, custear ou não a realização da perícia e, com isso, ter ou não provado os fatos que lhes foram incumbidos. (TJES, AI nº 5003833-73.2022.8.08.0000, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível, j. em 19/04/2023 - grifei)

Sendo assim, aplicável ao caso o disposto no artigo 12 da Lei nº 8.078/90, que estabelece a responsabilidade objetiva do construtor, consistente na obrigação de reparar o consumidor independentemente da prova de culpa, se constatada a falha na prestação do serviço.

Inegável que, na sistemática probatória existente no CPC, o ônus da prova é da parte que faz a alegação. Entretanto, no caso em apreço, por se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova, será concedida em situação a qual se verifique a hipossuficiência ou verossimilhança das alegações trazidas pela parte consumidora (Art. 6º, VIII, do CDC).

Por derradeiro, no que se refere à alegação de perda do objeto da perícia, sem razão a alegação da agravante, uma vez que a impugnação refere-se, em verdade, a questões relacionadas ao próprio mérito e que não interferem no interesse da parte na realização da prova deferida pelo Juízo
a quo
.

Dito isto, nada obstante as alegações da agravante, constata-se nos autos os requisitos que autorizam a inversão do ônus da prova, razão pela qual é de rigor a inversão do ônus da prova.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.